Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705368-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, oposto por JAQUELINE RODRIGUES DE SOUSA (ID 23471237), em face de decisão proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, consistente em deferir o pedido de tutela de urgência veiculado, na ação de conhecimento, e determinou a intimação da requerida, aqui agravante, para entregar à autora, LARISSA LORENA BARBOSA BEZERRIL, ora agravada, o Diploma de Conclusão de Ensino Médio, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Indeferida a medida liminar vindicada. A parte recorrida, em contrarrazões a este recurso, aponta possível intempestividade do recurso. Destarte, de modo a evitar o indesejado efeito surpresa (art. 10, CPC), intime-se a parte recorrida, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, para se manifestar sobre a alegada intempestividade do recurso. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator